Tribunal: TJDFT
Processo: 0743964-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PEDIDOS FORMULADOS EM CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA. QUESTÕES NÃO DISCUTIDAS NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO SOBRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. DÍVIDA LÍQUIDA FIXADA EM SENTENÇA EM DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA NÃO OCORRIDA. FALTA DE DISCUSSÃO SOBRE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO DEFLAGRADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação baseada em prescrição intercorrente. A controvérsia diz respeito à definição do prazo prescricional para satisfação da obrigação fixada em sentença transitada em julgado, que condenou a agravante ao pagamento de valores decorrentes do uso exclusivo de imóvel aos coerdeiros, sem vínculo locatício, com pedido de aplicação de prescrição trienal para cobrança de aluguéis ou quinquenal para indenização das perdas e danos. Agravo interno apresentado pela agravante contra a decisão da relatoria que admitiu parcialmente o processamento do agravo de instrumento e indeferiu a antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se não constitui inovação recursal e, mesmo sem suscitação no juízo de primeiro grau, é possível a análise da prescrição em relação aos coerdeiros que não requereram o cumprimento de sentença, limitando a satisfação do crédito apenas à cota-parte das exequentes; (ii) se o prazo prescricional aplicável à compensação pelo uso exclusivo do imóvel deve ser o trienal, referente à cobrança de aluguéis, ou o quinquenal, próprio das cobranças de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares; e (iii) se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente para o crédito exigido no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada que a questão da prescrição constitui o objeto admitido no processamento do agravo de instrumento e que há inovação recursal, no agravo de instrumento, no tocante aos pedidos subsidiários de reconhecimento da prescrição trienal em relação aos demais credores e, se não prescritos, de permanecerem restritos à quota parte de cada credor que promoveu o cumprimento de sentença no tocante à obrigação de pagar, o agravo interno foi admitido e desprovido, para manutenção do conhecimento apenas parcial do agravo de instrumento.
4. A compensação pelo uso exclusivo do imóvel consiste em dívida líquida arbitrada na sentença que dissolveu o condomínio do imóvel comum, não decorrendo de relação locatícia, mas de crédito fixado em favor dos coerdeiros que não puderam exercer os direitos sobre o imóvel mantido em copropriedade, para ser pago pela coerdeira que usufruiu do bem com exclusividade.
5. O prazo prescricional de cinco anos é aplicável, conforme o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil e a Súmula 150 do STF, por se tratar de uma obrigação de pagar dívida líquida constante de instrumento público fixada em sentença transitada em julgado.
6. Para a contagem da prescrição intercorrente, o prazo inicial é a primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 4o, do CPC. Inexistente esta situação de crise processual que justificasse a suspensão do prazo, observa-se que a prescrição discutida é tão somente a da pretensão executória, que não se consumou, tendo em vista o protocolo do requerimento de cumprimento de sentença, no tocante à obrigação de pagar, dentro do prazo prescricional quinquenal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Agravo interno parcialmente prejudicado.
Teses de julgamento:
1. Não é possível a cognição, no agravo de instrumento, de questões inéditas não submetidas, no processo, à deliberação do magistrado de primeiro grau.
2. A remuneração pelo uso exclusivo de imóvel partilhado entre coerdeiros foi fixada em sentença transitada em julgado, consistindo em dívida líquida constante de instrumento público, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal.
3. O prazo da prescrição intercorrente, no cumprimento de sentença, tem o mesmo prazo da prescrição da pretensão executória e inicia-se com a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, salvo suspensão processual determinada.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I e art. 26-A; CPC, art. 921, § 4o; Súmula 150 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.519.746/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28/09/2020; STJ, AgInt no AREsp no 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/12/2022.